Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-76.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000353-76.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:

APELADO: VALNAIR MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MICHEL MENDONCA RIBEIRO, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, FABIANO ALMEIDA RESENDE

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCONGRUÊNCIA E INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO CONSTATA
DAS
. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 271/2009. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
MUNICÍPIO DE
ITACARÉ
. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 373, II, DO CPC. ADIMPLEMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I – Da detida análise das razões recursais, verifica-se que a recorrente explicitou sua insurgência e argumentou seu entendimento pela necessidade de reforma da sentença, atendendo ao disposto no artigo 1.010 do CPC.
Ademais, as alegações recursais não podem ser consideradas como inovação recursal, mesmo no caso de revelia da Fazenda Pública. Nos termos do 344, do CPC, a presunção de veracidade se
limita
às alegações de fato, o que não é o caso dos autos.

II –
É pacífico na jurisprudência que qualquer alegação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo de
ve
ser examinado à luz do texto legal e não das repercussões da aplicação da regra, como no caso da ordem orçamentária. Deve ser afastada também a alegação de que dispositivo
s
da
legislação em discussão
viola
m
a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que não restou comprovado que o pagamento da progressão funcional, já assegurado por lei, v
irá
impor ao referido ente a superação do “limite prudencial”.

III – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de condenação do Município de Itacaré ao correto enquadramento funcional da autora, observando sua progressão horizontal, mediante o pagamento de diferença salarial.

IV – Do exame das fichas financeiras constantes dos autos, em cotejo com as razões recursais, não é possível atestar que o enquadramento realizado pelo Município apelante tenha assegurado irredutibilidade de vencimentos à servidora apelada, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

V – Diante de um cenário em que se persegue verbas salariais de servidor público, efetivo ou temporário, a este incumbiria a comprovação do vínculo com a Administração Pública e da prestação do serviço, o que foi feito através dos documentos acostados aos autos, ao passo em que, ao Município, reputado devedor, caberia a produção da prova de qualquer alegação que obste tal direito, a exemplo do efetivo pagamento das parcelas tidas como devidas, o que não ocorreu na espécie, em sua totalidade.

VI – O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar que procedeu à devida progressão horizontal da apelada, com nível e classe correspondente ao seu efetivo tempo de serviço e, consequentemente, a receber remuneração compatível com seu devido enquadramento – nos termos determinados pelo artigo 373, II, do Código de Processo
Civil, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, para fins de eventual pagamento de diferenças, observando-se as legislações municipais e seus critérios, de acordo com sua vigência.

VII – Recurso de Apelação conhecido e improvido. Majoração dos honorários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000353-76.2016.8.05.0114
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE
ITACARÉ

e apelad
a
VALNAIR
MENDES DE OLIVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A
PRELIMINAR E A
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
para, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.